Tribunal: TJDFT
Processo: 0705103-35.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÕES. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ELEVADO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 90, §4o, DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em embargos de terceiro, é aplicável o critério da causalidade na hipótese em que os embargantes deram causa à penhora do imóvel pela ausência do registro do contrato de promessa de compra e venda de imóvel no cartório imobiliário. Assim, os embargantes respondem pelos honorários de sucumbência mesmo que vencedores na demanda. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076), submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor.

3. No caso, foi atribuída à causa o elevado valor de R$300.919,15 (trezentos mil novecentos e dezenove reais e quinze centavos), pelo que devem ser observados os percentuais mínimo e máximo fixados no art. 85, §2o, do CPC. Logo, é inviável a apreciação equitativa dos honorários de sucumbência na forma pretendida pelos apelantes.

4. A finalidade da norma representada no art. 90, §4o, do CPC é simplificar a demanda e evitar o prolongamento do litígio judicial na fase inicial, de modo que a hipótese de aplicação do benefício da redução dos honorários pela metade está adstrita à fase de conhecimento em grau originário. Precedente deste e. Tribunal de Justiça.

5. Deve ser considerado o fato de que os embargantes é quem deram causa à demanda, de sorte que contemplá-los com a redução dos honorários pela metade não atende o objetivo do benefício legal.

6. Recurso conhecido e desprovido.